Tribunal: TJDFT
Processo: 0701507-75.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701507-75.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INTEGRA ASSISTENCIA MEDICA S.A. AGRAVADO: LUCAS BELLO BOAVENTURA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ré Integra Assistência Médica Ltda contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Águas Claras/DF que, nos autos do processo no 0725204-02.2025.8.07.0020, deferiu tutela de urgência para determinar o restabelecimento do plano de saúde da parte autora, Lucas Bello Boaventura, nas mesmas condições vigentes antes da rescisão unilateral, sob pena de multa diária. O recurso foi interposto sem comprovação do pagamento do preparo. Desse modo, o caso dos autos atrai a incidência da normativa prevista no art. 1.007, § 4o, do CPC, que determina o seu pagamento em dobro. Transcrevo, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Nesse contexto, intime-se a agravante para comprovar o recolhimento em dobro do preparo recursal. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 22 de janeiro de 2026. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora